Tribunal: TJMT
Processo: 0004030-38.2017.8.11.0087
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Vistos, etc.
A parte Reclamante NI MALOSSI GRANELLA interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática, à qual, declarou a incompetência do Tribunal de Justiça.
Portanto, DETERMINO que seja realizada a sua imediata conclusão à Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, para analise.
Cumpra-se.
Às providências.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator